Tribunal: STF
Processo: RHC 59741
Classe: RHC
Órgão julgador: FIRMINO PAZ
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-03-19
Data de publicação: 1982-03-19

Ementa:
O DEVER DO ADVOGADO, DE NÃO PATROCINAR CAUSAS EM CONFLITO COM OUTRAS
A SEU CARGO, E ETICO. MAS DEVE DE SER CUMPRIDO.
E PRINCÍPIO DE DIREITO PROCESSUAL, POSTO EM TODOS OS SISTEMAS
JURIDICOS, QUE O PEDIDO INICIAL, EM QUALQUER AÇÃO JUDICIAL, HÁ DE
SER PRECISO E POSSIVEL. E DEFESO AO JUIZ COMPLETAR OU COMPLEMENTAR O
PEDIDO FORMULADO PELAS PARTES, NO PROCESSO.
RECURSO ORDINÁRIO, A QUE SE NEGA PROVIMENTO.